Tribunal: TJES
Processo: 5011526-40.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011526-40.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAYCON ROBERT DA SILVA registrado(a) civilmente como MAYCON ROBERT DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO. PRETENSÃO DE ABOLIÇÃO DA SENTENÇA COM BASE EM RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NOVA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em razão de condenação à pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal. O requerente busca a absolvição, argumentando que a vítima se retratou integralmente de seu depoimento judicial após o trânsito em julgado da ação, mediante escritura pública, afirmando que os atos libidinosos ocorreram de forma consensual no contexto de um relacionamento amoroso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) determinar se a retratação extrajudicial da vítima constitui prova nova apta a desconstituir a condenação; e
(ii) verificar se a ausência de produção da referida retratação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa impede o conhecimento do pedido revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retratação da vítima, formalizada por escritura pública extrajudicial, carece de valor probatório para efeitos de revisão criminal, uma vez que não foi submetida ao contraditório e à ampla defesa.

4. O art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal exige que a "nova prova de inocência" seja produzida por meio de justificação judicial, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, garantindo a observância do contraditório e da ampla defesa.

5. A revisão criminal, por sua natureza excepcional, não pode ser utilizada para reanálise de matéria fático-probatória amplamente debatida e decidida durante a instrução processual.

6. O art. 625, § 3º, do Código de Processo Penal veda o conhecimento de pedido revisional quando ausente a prévia justificação judicial da alegada prova nova, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A retratação extrajudicial da vítima, sem a devida produção sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não constitui prova nova apta a ensejar revisão criminal.

2. A revisão criminal não pode ser admitida para reexaminar matéria já decidida em sentença transitada em julgado, salvo demonstração de fato novo devidamente justificado em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos II e III; art. 625, §§ 3º e 5º; CPC, art. 381, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJES, Revisão Criminal nº 5000072-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Câmaras Criminais Reunidas, DJe 24.07.2023.

- TJES, Revisão Criminal nº 5003815-52.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, Câmaras Criminais Reunidas, DJe 20.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
MAYCON ROBERT DA SILVA,
em razão de condenação nos autos da ação penal de n.º 0013994.05.2019.8.08.0011, pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 07 (meses) e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

O requerente postula pela absolvição, alegando que a vítima se retratou de seu depoimento judicial após o trânsito em julgado da referida ação, mediante escritura pública. Dessa forma, a defesa afirma não subsistir prova suficiente para a manutenção da condenação.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID n.º 9796622), opinando pelo pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
MAYCON ROBERT DA SILVA,
em razão de condenação nos autos da ação penal de n.º 0013994.05.2019.8.08.0011, pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 07 (meses) e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

O requerente postula pela absolvição, alegando que a vítima se retratou do seu depoimento judicial após o trânsito em julgado da referida ação, mediante escritura pública. Dessa forma, a defesa afirma não subsistir prova suficiente para a manutenção da condenação.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 8744696, opinando pelo não conhecimento do pedido revisional ou, subsidiariamente, pela sua improcedência.

A defesa invoca como fundamento do seu pedido revisional os incisos II e III do art. 621, do CPP, que estabelece que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

(...)

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A defesa postula pela absolvição, alegando que a vítima se retratou de seu depoimento judicial após o trânsito em julgado da referida ação, mediante escritura pública colhida em cartório particular, o qual consta do ID 9452553, destes autos.

No referido documento a vítima se retrata integralmente das acusações de estupro que fez contra o requerente, afirmando que, à época dos fatos, eles possuíam um relacionamento, e que todos os atos libidinosos foram consentidos.

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça arguiu, preliminarmente, o não conhecimento da presente ação revisional, sob o argumento de que, “
em sede de revisão criminal, as declarações particulares (extrajudiciais) que eventualmente instruem o pedido ou documentos, se não tiverem sido produzidos por intermédio de justificação criminal, carecem de valor probatório
”.

Após detida análise, verifico assistir razão ao órgão ministerial.

As declarações feitas pela vítima por meio de Escritura Pública Declaratória registrada em Cartório particular não possui o condão de suplantar a prova produzida durante a instrução processual, submetida ao crivo do contraditório.

Nesse contexto, é indispensável destacar que a produção de prova nova cujo objetivo seja alterar condenação solidificada pela coisa julgada material deve ser produzida mediante justificação judicial, a fim de que seja garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos do que dispõe o art. 381, §5º do CPC:

Art. 381, § 5º
. Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

Consoante bem destacado pela d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer,
“a nova prova oral, referenciada no mencionado inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal, deve ser colhida por intermédio de audiência própria que possibilite o contraditório e a ampla defesa
”.

Este Colegiado possui decisões no mesmo sentido:

REVISÃO CRIMINAL. NOVA DOCUMENTAÇÃO PARTICULAR. NÃO PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não há como conferir a um documento particular o poder de desconstituir a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, os novos fatos, devem ser submetidos à audiência de justificação para que assim, seja-lhe garantido valor probante. 3. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. 4. Pedido Improcedente. (TJES - REVISÃO CRIMINAL Nº 5000072-97.2023.8.08.0000; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 24/Jul/2023).

REVISÃO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 625, §3º, DO CPP – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA E AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.
1) Preliminar Ministerial. A revisão criminal cabível por prova nova requer necessariamente a ação incidente de justificação judicial para a produção deste tipo de prova. Ausente a justificação judicial impõe-se o não conhecimento da revisão criminal com base no parágrafo 3º do artigo 625 do Código de Processo Penal. 2) Preliminar acolhida. Ação revisional não conhecida. (TJES - REVISÃO CRIMINAL Nº 5003815-52.2022.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 20/Sep/2022).

Ante o exposto, na esteira do entendimento da d. Procuradoria de Justiça, acolho a preliminar arguida e
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NÃO CONHECER o recurso da revisão criminal.